Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-28.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-28.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Cancelamento de Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - CNPJ: 20.404.761/0001-16 (APELANTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

Apelação
Cível
Nº
1002456-67.2021.8.11.0007

APELANTE(S):
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA

APELADO(S):
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Apelação Cível Nº
1001368-28.2020.8.11.0007

APELANTE:
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA

APELADO:
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS JULGADAS CONJUNTAMENTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LEVANTAMENTO DE HIPOTECA. CONEXÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO REVENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA EQUITATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. HIPOTECA. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA – ME, julgadas em conjunto, contra sentenças proferidas nos autos n.º 1002456-67.2021.8.11.0007, em que foi parcialmente procedente a ação de rescisão contratual ajuizada por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A., com rescisão do contrato por inadimplemento do réu e condenação ao pagamento de multa contratual reduzida equitativamente, e nos autos n.º 1001368-28.2020.8.11.0007, em que foi julgada improcedente a ação de obrigação de fazer para levantamento de hipoteca proposta pelo mesmo recorrente.

2. O apelante sustenta, em síntese, que o inadimplemento inicial teria sido da fornecedora, em razão da alegada recusa de fornecimento de GLP; que a prova oral corroboraria sua versão; que houve resilição unilateral motivada; que caberia redistribuição do ônus da prova; que a multa contratual deveria ser afastada ou novamente reduzida; e que, reconhecida a extinção do vínculo por culpa da apelada, seria devido o levantamento da hipoteca.

3.
Em contrarrazões, a apelada suscita, na ação de rescisão contratual, preliminares de deserção e de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, defende a manutenção integral das sentenças.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do julgamento conjunto dos recursos em razão da conexão entre as demandas; (
ii
) examinar o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal e as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade; (
iii
) definir se houve inadimplemento contratual imputável à fornecedora ou ao revendedor, apto a justificar a rescisão do contrato; (
iv
) aferir a possibilidade de redistribuição do ônus da prova e o cabimento da resilição unilateral invocada pelo apelante; (v) verificar a exigibilidade e a suficiência da redução equitativa da multa contratual; e (vi) decidir se a hipoteca deve ser levantada ou se subsiste como garantia das obrigações contratuais remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O julgamento conjunto dos recursos é cabível, diante da conexão entre as demandas e do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, considerada a identidade do contexto fático e a prejudicialidade entre as matérias discutidas.

6. A gratuidade da justiça em sede recursal foi deferida ao apelante, com extensão dos efeitos da decisão proferida no processo conexo e eficácia
ex
nunc, diante da demonstração de insuficiência econômica da pessoa jurídica.

7. A preliminar de deserção resta prejudicada em razão da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

8. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos centrais das sentenças, especialmente quanto ao inadimplemento contratual, à distribuição do ônus da prova, à multa contratual e à manutenção da hipoteca.

9. No mérito da ação de rescisão contratual, não há prova robusta de recusa injustificada de fornecimento de GLP pela apelada em momento anterior à interrupção das aquisições pelo apelante.

10. A notificação extrajudicial encaminhada pelo próprio recorrente, na qual manifesta intenção de resilir unilateralmente o contrato em razão de dificuldades financeiras e coloca os vasilhames à disposição para retirada, enfraquece a alegação de que a ruptura contratual decorreu de inadimplemento da fornecedora.

11. A prova oral produzida não confirma a tese recursal, pois apenas evidencia dificuldades financeiras do apelante, sem demonstrar suspensão indevida e anterior do fornecimento pela apelada.

12. Inviável a redistribuição dinâmica do ônus da prova, pois não foram demonstradas peculiaridades concretas que revelassem impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção probatória pelo apelante, a quem incumbia comprovar o fato constitutivo de sua alegação de inadimplemento da contraparte.

13. Mantém-se a conclusão de que o apelante descumpriu obrigação contratual essencial de aquisição contínua e assídua dos produtos, o que autoriza a rescisão contratual por sua culpa.

14. Não prospera a tese de resilição unilateral motivada ou tácita, pois não se comprovou falta contratual prévia da apelada apta a justificar a extinção do vínculo por iniciativa do revendedor.

15. A multa contratual é devida, tendo o Juízo de origem promovido adequadamente sua redução equitativa, diante da excessividade do montante originalmente exigido, fixando-a em R$ 88.142,40, nos termos do art. 413 do Código Civil.

16. No tocante à ação de obrigação de fazer, a hipoteca não garantia apenas vasilhames ou limite de crédito, mas todas as obrigações decorrentes do contrato, inclusive penalidades, multas e demais encargos oriundos do descumprimento contratual.

17. Reconhecido o inadimplemento do apelante e mantida a condenação ao pagamento da multa contratual, subsiste a garantia hipotecária, por sua natureza acessória, até a satisfação da obrigação garantida, sendo incabível o levantamento do gravame.

IV. DISPOSITIVO E TESES

18. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, com manutenção integral das sentenças e majoração dos honorários sucumbenciais para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

“1. Demonstrado que o revendedor interrompeu a execução de obrigação contratual essencial e não comprovou recusa prévia e injustificada de fornecimento pela distribuidora, mantém-se a rescisão contratual por inadimplemento do revendedor, sendo incabível a invocação de resilição unilateral motivada e a redistribuição dinâmica do ônus da prova sem demonstração concreta de sua necessidade.”

“2. Reconhecida a exigibilidade da multa contratual, ainda que reduzida equitativamente, subsiste a hipoteca constituída para garantia de todas as obrigações decorrentes do contrato, inclusive penalidades e encargos resultantes do inadimplemento, inviabilizando o levantamento do gravame antes da satisfação da obrigação garantida.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 55, caput e § 3º, 85, § 11, 99, 373, 373, § 1º, 1.007 e 1.010, II e III; Código Civil,
arts
. 113, 413, 422, 472 e 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJSC, Apelação n. 0302257-54.2018.8.24.0064, Rel. Ricardo Fontes, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 05.11.2024; TJPR, Apelação n. 0009341-85.2022.8.16.0025, Rel. Des.
Angela
Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 03.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos apelatórios manejados contra as sentenças proferidas nos autos n.º
1002456-67.2021.8.11.0007
, referente à
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
em desfavor de
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA – ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual atribuído ao requerido, bem como condená-lo ao pagamento de multa contratual reduzida equitativamente, e nos autos n.º
1001368-28.2020.8.11.0007
, que trata de
Ação de Obrigação de Fazer para levantamento de hipoteca
, proposta por
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA – ME
em face de
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
, esta última julgada improcedente, sob o fundamento de que a garantia hipotecária subsiste enquanto pendentes as obrigações decorrentes do contrato, inclusive a multa reconhecida na demanda conexa
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Tratam-se
de duas ações que versam sobre a relação jurídica estabelecida entre
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - ME
(doravante "
Jailson
") e
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
(doravante "Copagaz" ou "Distribuidora"), cujos feitos foram reunidos por conexão para julgamento conjunto.

No
Processo nº 1001368-28.2020.8.11.0007
,
Jailson
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exigibilidade de Levantamento de Hipoteca com Pedido de Tutela Antecipada contra a Copagaz.
Jailson
alegou que a hipoteca sobre seu imóvel (lote urbano nº 18, quadra nº 01-A, Setor “NS”, matrícula nº 23.137), no valor de R$ 144.000,00, garantia um contrato de concessão de revenda de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Aduziu que a Copagaz se recusou a fornecer GLP desde janeiro de 2020 sem justificativa. Diante disso, afirmou ter enviado notificações extrajudiciais em 24/01/2020 e 17/02/2020, comunicando a resilição unilateral do contrato. Sustentou que a Copagaz aceitou tacitamente a resilição ao recolher os vasilhames em comodato, não possuindo mais nenhum débito ou vasilhame pendente. Requereu o levantamento da hipoteca.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por este Juízo, sob o fundamento de que a probabilidade do direito não estava configurada e a medida seria irreversível, havendo necessidade de contraditório, ressaltando-se que a mera resilição não seria possível diante da natureza irretratável e irrevogável do contrato.

No
Processo nº 1002456-67.2021.8.11.0007
, a Copagaz ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face de
Jailson
. A Distribuidora alegou que
Jailson
infringiu o contrato de concessão de revenda ao interromper as aquisições de GLP desde 17/12/2019, descaracterizar sua revenda, alterar seu cadastro junto à ANP e comercializar GLP de terceiros, violando a cláusula de exclusividade. Em 20/01/2020, a Copagaz enviou notificação extrajudicial a
Jailson
acerca da infração contratual. A Copagaz requereu a rescisão do contrato e a aplicação de multa contratual no valor de R$ 944.539,20.

Jailson
, em sua defesa na Ação de Rescisão Contratual, reafirmou que a Copagaz foi a primeira a descumprir o contrato, negando-se a fornecer o produto. Contestou as alegações sobre a descaracterização do ponto de revenda e a alteração do cadastro na ANP, afirmando que as fotos apresentadas pela Copagaz eram de outros locais e que seu cadastro foi "misteriosamente cancelado" após suas notificações. Argumentou que a multa contratual era manifestamente excessiva e deveria ser reduzida em 97%.

Em fase de saneamento, os pontos controvertidos foram fixados como a verificação da inadimplência contratual e a irregularidade da hipoteca, com o ônus probatório recaindo sobre
Jailson
. Foi produzida prova oral com a oitiva de testemunhas.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

I.1. Das Preliminares

A conexão entre os processos nº 1001368-28.2020.8.11.0007 e nº 1002456-67.2021.8.11.0007 foi devidamente reconhecida e os feitos foram reunidos para julgamento conjunto, em razão da identidade de causa de pedir e do risco de decisões conflitantes, conforme preceitua o art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

I.2. Do Mérito - Da Ação de Rescisão Contratual (Processo nº 1002456-67.2021.8.11.0007)

A análise dos autos revela que a relação contratual entre as partes estava pautada na exclusividade de aquisição de GLP por parte de
Jailson
junto à Copagaz [Cláusula 3.2 do contrato, 333, 363-364]. A Copagaz alegou que
Jailson
descumpriu essa cláusula ao interromper as compras de GLP desde 17/12/2019.

Jailson
, por sua vez, tentou imputar a culpa à Copagaz, alegando que
esta
se negou a fornecer o produto a partir de janeiro de 2020. Contudo, não há nos autos prova robusta de que a Copagaz, injustificadamente, teria se recusado a fornecer o produto
antes
da data em que
Jailson
teria interrompido as aquisições, qual seja, 17/12/2019. As notificações enviadas por
Jailson
, em 24/01/2020 e 17/02/2020, são posteriores à data em que a Copagaz comprovou o descumprimento inicial de
Jailson
e sua própria notificação de infração contratual em 20/01/2020.

A tese de
Jailson
de
"aceitação tácita" da resilição unilateral por parte da Copagaz
, decorrente do recolhimento dos vasilhames, não se sustenta. O contrato em questão possui natureza
irrevogável e irretratável
. A rescisão de um contrato, especialmente com essas características e que envolve obrigações complexas, exige a observância das formalidades legais e contratuais. O Art. 472 do Código Civil é claro ao dispor que "O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato". A mera devolução de bens em comodato, por si só, não configura uma aceitação formal ou tácita da resilição do contrato em sua integralidade, especialmente quando há previsões de multas por descumprimento. O indeferimento da tutela de urgência na ação de
Jailson
já havia apontado essa ressalva.

Vejamos a jurisprudência sobre as formalidades contratuais:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO FORMAL. DISTRATO. MERA DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE RESILIÇÃO. RECONHECIDA. POSSE CLANDESTINA E INJUSTA. FALTA DE JUSTO TÍTULO. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. É assente nesta e. 8ª Turma Cível que se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente. Precedentes. 2. Nos termos do art. 472 do CC, a forma do distrato segue aquela estabelecida pelo contrato. Não poderiam as partes efetuar contrato de promessa de compra e venda, mediante contrato formal assinado por elas e por mais 02 (duas) testemunhas e, após, elaborar distrato mediante por mera declaração manuscrita e assinada somente pelas partes. 3. Não foram juntados aos autos - extratos ou fotocópia de cheques emitidos - que comprovassem pagamentos realizados a título de distrato, não tendo sido demonstrado tal fato sequer pelas testemunhas arroladas no processo. 4. Passados 16 (dezesseis) anos da suposta resilição é que os réus vieram a realizar o processo de retomada do imóvel sem, contudo, observar a forma apropriada, algo que se espera de alguém que tenha justo título, qual seja, por meio da adequada ação de reintegração de posse. Ao contrário, os requeridos de forma clandestina efetuaram a venda do terreno a terceiros que iniciaram a ocupação do imóvel - que se encontrava cercado - adentrando-o de forma ilícita. 5. Sentença que determinou a reintegração de posse mantida, pois patente a posse injusta. 6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados. (TJ-DF 07016586520228070005 1722395, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 27/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

As alegações da Copagaz quanto ao descumprimento contratual por parte de
Jailson
, incluindo a interrupção das compras, a descaracterização do ponto de revenda (documento Id. 52954103), e a suposta alteração do cadastro na ANP e aquisição de produtos de terceiros, não foram satisfatoriamente rechaçadas por
Jailson
.
O ônus de comprovar a regularidade contratual recaía sobre
Jailson
, e as provas produzidas,
inclusive o depoimento de sua própria testemunha sobre empréstimos com agiotas, sugerem que as dificuldades financeiras de
Jailson
não foram exclusivamente decorrentes de uma falha inicial da Copagaz em fornecer o produto
.

Portanto,
restou configurado o descumprimento contratual por parte de JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - ME
, o que justifica a rescisão do contrato de concessão de revenda pleiteada pela Copagaz.

Quanto à multa contratual, a cláusula 23 do contrato prevê a aplicação de multa à parte que infringir qualquer cláusula, calculada com base na média das maiores vendas multiplicada pelo preço e pelos meses restantes do contrato. A Copagaz calculou essa multa em R$ 944.539,20, todavia, a progressão geométrica aplicada no cálculo da multa é totalmente sem fundamento, visto que o contrato é de adesão e a multa absurda e abusiva.

Assim, aplico como multa o montante atribuído as 3 (três) maiores vendas, conforme se comprova ao ID53744679, que perfaz o valor total de R$88.142,40 (oitenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

O Art. 413 do Código Civil permite ao juiz reduzir equitativamente a penalidade se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante for manifestamente excessivo. Embora a penalidade contratual seja válida e sua aplicação seja confirmada pela jurisprudência para casos de descumprimento, a multa requerida pela parte autora é totalmente abusiva e possui um cálculo progressivo ilógico. Assim, se verificada a excessividade manifesta que afronte a boa-fé objetiva ou a função social do contrato, a multa deve ser reduzia, como é o caso dos autos.

I.3. Do Mérito - Da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exigibilidade de Levantamento de Hipoteca (Processo nº 1001368-28.2020.8.11.0007)

A pretensão de
Jailson
para o levantamento da hipoteca baseia-se na suposta extinção da obrigação principal e na aceitação tácita da resilição contratual por parte da Copagaz.

No entanto, conforme fundamentado na análise da Ação de Rescisão Contratual, não houve aceitação tácita da resilição por parte da Copagaz, e o descumprimento contratual partiu de
Jailson
, o que ensejou a rescisão do contrato de concessão de revenda.

A hipoteca, conforme a cláusula 12 do contrato e a cláusula 27.4 do aditivo, não se limitava a garantir apenas os vasilhames em comodato ou o limite de crédito, mas sim
todas as obrigações decorrentes do contrato, incluindo "penalidades, multas e acréscimos pelo descumprimento das obrigações"
. O Art. 1.499, inciso I, do Código Civil, prevê a extinção da hipoteca pela extinção da obrigação principal. Contudo, no presente caso, a obrigação principal não foi simplesmente "extinta" por um adimplemento total de
Jailson
, mas sim rescindida em razão do seu próprio inadimplemento, gerando uma penalidade contratual (a multa).

Sendo a hipoteca uma garantia acessória, ela somente se extingue
quando a obrigação principal é plenamente satisfeita
ou se torna inexigível. Tendo sido reconhecido o inadimplemento de
Jailson
e a validade da multa contratual em favor da Copagaz, a hipoteca permanece como garantia das penalidades e multas decorrentes desse descumprimento contratual. O levantamento da hipoteca neste momento inviabilizaria a garantia de pagamento da multa, o que não pode ser admitido, pois esvaziaria o propósito do gravame.

Portanto, a ação de obrigação de fazer com pedido de exigibilidade de levantamento de hipoteca é improcedente.

II. DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o que consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual (Processo nº 1002456-67.2021.8.11.0007)
e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exigibilidade de Levantamento de Hipoteca (Processo nº 1001368-28.2020.8.11.0007)
, e o faço com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.
Condeno JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - ME ao pagamento da multa contratual em favor da COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
, cujo valor aplico o montante de R$88.142,40 (oitenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da infração (16/01/2020).A partir de30/08/2024, aplicação daTaxa
Legal (
Selic) do art. 406 do CC, abrangendo atualização monetária e juros.

2.
Condeno JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
de ambas as ações, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da CONDENAÇÃO da Ação de Rescisão Contratual R$88.142,40 (oitenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa da Ação de Obrigação de Fazer (R$ 144.000,00), em razão da sucumbência de seus pedidos nas ações, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Como se verá na sequência do julgamento, a reunião dos processos em referência atende ao regramento do atual Código de Processo Civil, sendo notória a prejudicialidade das matérias que envolvem os mesmos fatos.

Com efeito, a conexão, com fundamento no art. 55 da Lei n. 13.105/2015, justifica-se para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias (§ 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil superou o conceito restrito de que se verifica a conexão entre duas ações apenas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (caput).

Por essas razões, serão julgados em conjunto os recursos de Apelação Cível n.º 1002456-67.2021.8.11.0007 e Apelação Cível n.º 1001368-28.2020.8.11.0007.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002456-67.2021.8.11.0007

(AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL)

No tocante aos autos n.º
1002456-67.2021.8.11.0007
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA – ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
(ID.
336394927
), que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual
ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
, também referida nos autos como
Copagaz
ou
Distribuidora, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual imputado ao requerido, bem como condená-lo ao pagamento de multa contratual, reduzida equitativamente
.

Consta da sentença que a autora sustentou ter o réu infringido o contrato de concessão de revenda ao interromper a aquisição de GLP desde 17/12/2019, descaracterizar a revenda, alterar seu cadastro perante a ANP e comercializar produto
de terceiros, em afronta à cláusula de exclusividade, requerendo, assim, a rescisão do ajuste e a incidência da penalidade contratual correspondente.

O Juízo singular consignou, em síntese, que não havia prova robusta de que a distribuidora, injustificadamente, tivesse se recusado a fornecer o produto antes da data em que o requerido interrompeu as aquisições, concluindo, assim, pela configuração do inadimplemento contratual deste último. Assentou, ainda, que o montante da multa contratual postulada
mostrava-se
excessivo, razão pela qual promoveu sua redução equitativa.

Em razões recursais (ID. 336394928), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a) o inadimplemento contratual inicial teria sido da apelada, em razão da alegada suspensão ou recusa de fornecimento de GLP;

b) a prova oral corroboraria sua versão dos fatos;

c) a hipótese não configuraria distrato, mas resilição unilateral motivada por inadimplemento da fornecedora;

d) caberia a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC;

e) a multa contratual deveria ser afastada ou, subsidiariamente, novamente reduzida.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 336394931) nas quais:

suscita preliminar de deserção;

suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal;

no mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que

o recorrente foi o primeiro a descumprir o contrato, ao cessar a aquisição dos produtos, além de ter violado outras obrigações contratuais;

sustenta a correção da multa contratual, tal como redimensionada pelo Juízo de origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
dispensado, em razão da gratuidade da justiça concedid
a
ao
apelante
(ID.
343092371
).

- DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001368-28.2020.8.11.0007

(AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEVANTAMENTO DE HIPOTECA)

Quanto aos autos n.º
1001368-28.2020.8.11.0007
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA – ME
, contra sentença (ID.
336363440
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer para levantamento de hipoteca
, ajuizada em face de
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
,
conforme o seguinte trecho da sentença:

“[...] a hipoteca constituída não se destinava apenas à garantia de vasilhames ou de limite de crédito, mas de todas as obrigações decorrentes do contrato, inclusive penalidades, multas e demais encargos oriundos do seu descumprimento, razão pela qual, reconhecida a inadimplência da parte autora na demanda conexa, não há fundamento para determinar o levantamento do gravame [...]”.

Consta da sentença que o autor alegou que a ré teria se recusado a fornecer GLP desde janeiro de 2020, motivo pelo qual afirmou ter encaminhado notificações extrajudiciais em
24/01/2020
e
17/02/2020
, comunicando a resilição unilateral do contrato, sustentando, ainda, que a retirada dos vasilhames configuraria aceitação tácita da extinção do vínculo, de modo a justificar o levantamento da hipoteca.

O Juízo de origem, entretanto, concluiu que a garantia hipotecária não assegurava apenas vasilhames ou limite de crédito, mas todas as obrigações oriundas do contrato, inclusive a multa contratual decorrente do inadimplemento reconhecido na
ação conexa de rescisão contratual, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Em razões recursais (ID.
336363441
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a) a extinção da relação contratual teria ocorrido por culpa da apelada, em razão da alegada recusa no fornecimento de GLP;

b) a retirada dos vasilhames e a comunicação extrajudicial de resilição unilateral evidenciariam o encerramento da avença;

c) uma vez reconhecida a extinção do vínculo por culpa da fornecedora, seria devido o levantamento da
hipoteca.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
336363444
) nas quais:

a) defende a manutenção integral da sentença;

b) sustenta que o recorrente foi quem primeiro descumpriu o contrato, ao interromper a aquisição dos produtos;

c) afirma que a hipoteca garante todas as obrigações decorrentes do ajuste, inclusive a multa contratual reconhecida na demanda conexa;

d) pugna pela improcedência das alegações recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
, estando o pagamento das custas sobrestado, aguardando decisão deste Relator
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

Apelação Cível Nº 1002456-67.2021.8.11.0007

APELANTE(S): JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA

APELADO(S): COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Apelação Cível Nº 1001368-28.2020.8.11.0007

APELANTE: JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA

APELADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de
julgamento conjunto
das Apelações Cíveis n.
1002456-67.2021.8.11.0007
e n.
1001368-28.2020.8.11.0007
, ambas interpostas por
JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA – ME
, em face de
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
, também referida nos autos como
Copagaz
.

Como já consignado no relatório, a reunião dos feitos se justifica em razão da conexão existente entre as demandas, ante a identidade do contexto fático e a nítida prejudicialidade entre as matérias discutidas, nos termos do art. 55, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Passo, inicialmente, ao exame das questões preliminares comuns aos recursos.

1. QUESTÕES PRELIMINARES

1.1.
D
o pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal

No caso em apreço, verifica-se que, no âmbito da Apelação Cível n.º 1002456-67.2021.8.11.0007, referente à ação de rescisão contratual, já houve análise específica do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte apelante, tendo sido o benefício expressamente deferido por decisão proferida por este Relator no ID. 343092371, após o reconhecimento de que a documentação fiscal juntada aos autos demonstrava, de forma idônea, a inatividade da pessoa jurídica e sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua própria manutenção.

Conforme consignado na referida decisão, a parte embargante apresentou recibos de entrega de escrituração fiscal digital relativos a diversos exercícios, todos indicando ausência de faturamento, inexistência de débitos ou créditos tributários e ausência de recolhimento de tributos, elementos que se revelaram suficientes para comprovar o estado de inatividade da empresa e, por conseguinte, sua hipossuficiência econômica para fins processuais.

Ademais, o art. 99 do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal, competindo ao relator apreciá-lo, sendo certo que, no caso da pessoa jurídica, a concessão do benefício exige demonstração concreta da incapacidade financeira, requisito que, como já reconhecido, restou devidamente preenchido.

Dessa forma, diante da comprovação da insuficiência econômica da parte apelante, bem como em observância ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal também nos autos conexos, estendendo-se a estes os efeitos da decisão proferida no ID. 343092371.

Registre-se, por oportuno, que a concessão da benesse nesta fase processual produz efeitos
ex
nunc
, alcançando o processamento do recurso e suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais recursais, na forma da legislação de regência.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Nesse contexto, considerando
os fundamentos apresentados na decisão que deferiu os pedidos de gratuidade no processo conexo, reconhecendo a
realidade fático-financeira da parte recorrente, impõe-se, por coerência, a extensão dos efeitos da decisão que deferiu a gratuidade no feito da rescisão contratual também
ao outro
recurso
conexo (Proc. Nº
1001368-28.2020.8.11.0007)
.

Pelo exposto, conheço dos recursos de Apelação Cível e defiro
, também,
à parte apelante os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, estendendo ao processo conexo
(Apelação Cível n.
1001368-28.2020.8.11.0007)
os efeitos da decisão proferida n
a Apelação Cível n.º 1002456-67.2021.8.11.0007 (
ID. 343092371
)
, com eficácia
ex
nunc
.

1.2.
Da preliminar de deserção

O apelante interpôs os recursos buscando a reforma da sentença.

A apelada, em contrarrazões,
suscita preliminar de deserção, ao fundamento de que não houve comprovação do preparo no
ato de interposição recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Sem razão a apelada.

Verifica-se que a situação apresentada pelo apelante, no tocante ao preparo recursal, já foi objeto de análise e deliberação por este Tribunal, oportunidade em que lhe foram deferidos os benefícios
da gratuidade da justiça
, conforme decisão exarada n
a
Apelação Cível n.º 1002456-67.2021.8.11.0007

(
ID. 343092371
),
cujos
efeitos
foram
estendidos ao
feito conexo

(Apelação Cível n.
1001368-28.2020.8.11.0007)
, ao passo que esta circunstância
prejudica a preliminar de deserção suscitada pela apelada.

Registre-se,
por oportuno,
que tal concessão abrange apenas o conhecimento do
s
presente
s
apelo
s
em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc
,
conforme os fundamentos supra.

Diante disso,
em virtude da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, entendo que a presente preliminar ficou prejudica,
motivo
por que

a
rejeito
.

É como voto.

1.2. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a reforma da sentença, ao argumento de que o Juízo singular incorreu em equívoco ao reconhecer o inadimplemento contratual, ao manter a multa contratual e ao rejeitar o pedido de levantamento da hipoteca, insistindo na tese de que a apelada teria dado causa à ruptura
da relação negocial.

A apelada, por sua vez, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que os apelos não impugnariam, de forma específica, os fundamentos da sentença
.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

(...)”

Nesse contexto,
da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante

deduz insurgência contra os fundamentos centrais adotados na sentença, notadamente no que se refere à imputação do inadimplemento contratual, à distribuição do ônus da prova, à incidência da multa contratual e à manutenção da garantia hipotecária.

Assim, estando suficientemente delimitadas as questões devolvidas à apreciação deste Tribunal, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Deste modo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

DO MÉRITO

• DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002456-67.2021.8.11.0007

(AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL)

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, na
Ação de Rescisão Contratual
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, em razão do inadimplemento contratual imputado ao apelante, condenando-o, ainda, ao pagamento de multa contratual reduzida equitativamente.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
não havia prova robusta de recusa injustificada de fornecimento de GLP pela distribuidora antes da interrupção das aquisições pelo revendedor
, reconhecendo, assim, o inadimplemento contratual do apelante. Assentou, ainda, que a multa contratual era devida, embora em valor excessivo no montante originalmente exigido, razão pela qual promoveu sua redução equitativa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da alegação de inadimplemento inicial da apelada (recusa no fornecimento de GLP)

O apelante sustenta que o inadimplemento contratual inicial não lhe pode ser imputado, uma vez que a apelada teria interrompido ou recusado o fornecimento de GLP, circunstância que, segundo afirma, justificaria a paralisação das aquisições e afastaria a conclusão adotada na sentença quanto à sua mora. Aduz, ainda, que a prova oral produzida em juízo corroboraria sua versão dos fatos.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovado o descumprimento contratual por parte do apelante, especialmente no que se refere à interrupção das compras, à descaracterização da revenda, à alteração do registro perante a ANP e à aquisição de produto de terceiros, inexistindo prova segura de recusa injustificada de fornecimento apta a afastar a responsabilização contratual do revendedor.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, que concluiu
não haver prova robusta de que a apelada tenha, injustificadamente, se recusado a fornecer GLP ao apelante antes da interrupção das aquisições por este promovida
. Com efeito, a sentença consignou que não havia elemento probatório seguro a demonstrar recusa indevida da apelada antes de
17/12/2019
, data apontada como marco da cessação das compras pelo recorrente.

Além disso, as alegações recursais revelam-se contraditórias quando cotejadas com a documentação produzida pelo próprio apelante. Isso porque, na
primeira notificação extrajudicial
encaminhada à apelada, em
24/01/2020
, o recorrente não apenas manifestou expressamente seu interesse na
resilição unilateral
do contrato, como também justificou a medida em razão de
problemas financeiros recorrentes
, afirmando encontrar-se em
iminência de entrar em total insolvência
, bem como comunicou que os
vasilhames
estavam à disposição da empresa para retirada.

Tal manifestação extrajudicial enfraquece sensivelmente a tese recursal de que a ruptura contratual teria decorrido exclusivamente de suposta recusa de fornecimento por parte da apelada.
Ao contrário, constitui elemento relevante no sentido de confirmar a versão da recorrida quanto à efetiva paralisação da atividade negocial pelo próprio recorrente, pois evidencia, de forma objetiva, que ele reconhecia não possuir condições financeiras de continuar adquirindo produtos, ao mesmo tempo em que externava sua intenção de extinguir o vínculo contratual e devolver os bens vinculados ao ajuste.

Nesse contexto, incide, ainda, a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, derivada da boa-fé objetiva, prevista nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil.
Não se mostra juridicamente admissível que o apelante, após ter declarado expressamente, por iniciativa própria, que pretendia resilir o contrato em razão de sua incapacidade financeira para prosseguir na aquisição dos produtos, passe, em momento posterior, a sustentar tese diametralmente oposta, buscando imputar à apelada a responsabilidade pela ruptura contratual sob o argumento de que esta teria deixado de fornecer GLP. A conduta contraditória da parte recorrente compromete a credibilidade de sua narrativa e reforça a conclusão de que a descontinuidade da relação negocial decorreu de fato a ela própria imputável.

É certo que a apelada também apontou outras infrações contratuais supostamente praticadas pelo apelante, notadamente a aquisição de produtos de terceiros, a descaracterização do imóvel destinado à revenda e a alteração do registro perante a ANP. Contudo, embora tais fundamentos tenham sido invocados como causas de rescisão, ficam relegados a plano secundário diante da comprovação cabal de que o próprio apelante deixou de cumprir obrigação contratual essencial, qual seja, a aquisição contínua e assídua dos produtos, além de ter expressamente reconhecido sua incapacidade financeira para manter a execução da avença, inclusive com a devolução dos vasilhames.

Aliás, a própria notificação extrajudicial encaminhada pelo apelante evidencia

a quebra da dinâmica contratual originária e a ausência de intenção de continuidade da revenda, circunstâncias que esvaziam a necessidade de aprofundamento das demais faltas contratuais suscitadas pela apelada, uma vez que o inadimplemento central e determinante para a resolução do pacto já se encontra suficientemente demonstrado.

Em tempo, destaco os seguintes trechos do depoimento da
testemunha
Sr. Leopoldo
arrolada pelo autor
(ID.
336363429
)
:

Pergunta do
Juiz:

O
Senhor conhece o Sr.
Jailson
e sabe que ele tem uma empresa. Sabe se ele tinha algum contrato com a Copagaz?

Resposta
da testemunha Leopoldo
:
Documento eu nunca vi, mas ele tinha uma parceria sim com a Copagaz, ele tinha uma logomarca da Copagaz né.

Pergunta do Juiz:
Ele quer
levantar/acabar
com uma hipoteca. O Senhor tem algum conhecimento nesse sentido ou não?

Resposta da testemunha Leopoldo:

Eu acredito...eu não vi documento, mas a conversa que tem entre os ga
s
eiros
.
.
.
comenta a
í
é que ele não tem terreno, que é de uma terceira pessoa.

Pergunta do
Adv
ogado
do auto
r
Jailson
:

Que
foi juntada nos autos do processo uma foto
aqui..
para o senhor falar de onde que é.

Resposta da testemunha Leopoldo:
E
ssa foto era do g
á
s que eu tinha em
P
arana
í
ta
, na av
enida
Fernando
C
orrea
perto da radar
, perto da igreja, o g
á
s era meu. O Depósito é meu. Tinha nada com
Jailson
.

Pergunta do Advogado do autor
Jailson
:
T
em alguma informação, parceria, algum contrato de comprar g
á
s com o
Jailson
?

Resposta da testemunha Leopoldo:

nunca f
i
z contrato com ele não, eu comprava, eu cotava preço que ele fizesse mais barato e comprava. Não tem vínculo nenhum com ele.

Pergunta do Advogado do autor
Jailson
:
O
senhor tem alguma informação ou acompanhou se o
J
ailson
devolveu
uma quotas
, uns b
o
tij
ã
o de g
á
s que ele tinha emprestado com a Copagaz?

Resposta da testemunha Leopoldo:
S
e ele devolveu. Não sei uai. Ele que cuida dos negócios dele. Acredito que ele seja honesto que devolveu.

Pergunta do Advogado do autor
Jailson
:

D
esde quando trabalha no ramo de g
á
s?

Resposta da testemunha Leopoldo:

Rapaz, comecei a trabalhar em 2019. Esse sempre foi meu neg
ó
cio de g
á
s.
Desde 2019. 2018 corr
i
atr
á
s para abrir empresa e procur
ei
a
C
opaga
z

pra
fazer garantia, mas não f
i
z porque não tinha terreno e não tinha garantia.
Era da minha madrinha. Fortunato Siqueira.

Pergunta do Advogado do autor
Jailson
:

O Senhor conheceu Sr.
Jailson
como?

Resposta da testemunha Leopoldo:
Conh
e
ci
o seu
Jailson

na
faculdade e nos corredores cumprimenta
v
a todo mundo, por ser uma pessoa extrovertida e cumprimentava todo mundo
...
mas não tinha amizade
não..
só coleguismo.

Pergunta do Advogado do autor
Jailson
:

Então

o senhor, n
esse caso
,
não tem nenhuma informação relevante?

Resposta da testemunha Leopoldo:
N
ão, eu comprei g
á
s com ele e depois ele parece que andou emprestando dinheiro de agiota. Não sei se pode falar
a
qui agiota.
..
e ele andou emprestado dinheiro de agiota e depois
negociamo
um tanto a
í
e ele não aguentou mais e a
í

paramo
de negociar e a conversa que tinha nos bastidores de revendedores de gás é que ele tinha quebrado,
tava
queb
r
ado.

Pergunta do Advogado do autor
Jailson
:

E o Senhor ouviu isso de uma fonte fidedigna ou foi só conversa de boca?

Resposta da testemunha Leopoldo:

Rapaz, é
a

A
lta
Floresta
inteira ... tem que perguntar
p
ra
todo mundo.

Cumpre destacar que a prova oral produzida em audiência não ampara a tese recursal. Conforme ressaltado na sentença, o
s
depoimento
s
colhidos
, especialmente do Sr. Leopoldo,
apenas reforçaram que o apelante enfrentava problemas financeiros, não se extraindo deles prova segura de que a apelada tenha, de forma anterior e injustificada, suspendido o fornecimento de GLP. Assim, a instrução oral, em vez de desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, terminou por confirmá-la.

Some-se a isso que a questão deve ser examinada à luz da regra de distribuição do ônus da prova. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe à parte comprovar os fatos que embasam sua pretensão, cabendo à parte adversa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado. Desse modo, ao sustentar que a apelada suspendeu o fornecimento de GLP e que tal circunstância teria justificado sua conduta posterior, cabia ao apelante comprovar, de forma segura, esse alegado fato impeditivo ou modificativo, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A propósito, correta a premissa sentencial segundo a qual os fatos não se presumem, devendo ser efetivamente demonstrados por quem os alega. Em igual sentido, a doutrina processual leciona que o ônus da prova não constitui dever jurídico imposto à parte, mas encargo processual cujo descumprimento acarreta o risco de julgamento desfavorável. Em outras palavras, fato alegado e não provado equivale a fato inexistente para fins de julgamento.

Nessa perspectiva, também não prospera a alegação recursal de que seria caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. Isso porque a redistribuição do encargo probatório exige demonstração concreta de peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, ou, ainda, de maior facilidade da parte contrária em obtê-la, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Ainda que a apelada detenha documentos comerciais internos, incumbia ao apelante demonstrar, minimamente, a alegada recusa indevida de fornecimento, o que poderia ser feito por meio de notificações contemporâneas, pedidos recusados, comunicações formais, comprovantes negociais ou quaisquer outros elementos objetivos. Todavia, não só inexiste essa demonstração, como os elementos constantes dos autos apontam em sentido contrário, revelando que a paralisação das aquisições decorreu da própria situação financeira do apelante e de sua intenção de extinguir o vínculo contratual.

De mais a mais, o próprio contrato firmado entre as partes estabelece, na cláusula 3.2, que, havendo regime de exclusividade, a aquisição do produto deveria ser feita de forma contínua e assídua, sendo expressamente vedada a aquisição de terceiros.
Prevê, ainda, na cláusula 22.2, a possibilidade de rescisão contratual em caso de descumprimento das condições pactuadas pela revendedora. Desse modo, uma vez evidenciada a cessação das aquisições pelo apelante, resta configurado o descumprimento de obrigação contratual essencial, o que autoriza a resolução do ajuste por sua culpa, tal como reconhecido na sentença.

Também sob a ótica do direito material, não assiste razão ao recorrente. À luz da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, não se mostra juridicamente plausível imputar à apelada o dever de continuar executando integralmente a avença quando o próprio contratante adverso já havia cessado o cumprimento de obrigação essencial decorrente do pacto, qual seja, a aquisição regular dos produtos comercializados.

A disponibilização dos produtos e vasilhames objeto do comodato para retirada reforça, ainda mais, a conclusão de que o apelante já não pretendia prosseguir na execução contratual, circunstância que esvazia a alegação de que aguardava retomada regular do fornecimento pela apelada.

Sobre o ônus da prova do inadimplemento,
destaco o seguinte
precedente, segundo o qual,
apesar do entendimento pela responsabilização da distribuidora,
em controvérsia envolvendo revenda de GLP, de
monstra que deve
ser mantida a imputação da responsabilidade contratual à parte que não logra
comprovar
o alegado inadimplemento da contraparte, sobretudo quando o acervo probatório evidencia que a
parte
deu causa ao encerramento da relação negocial, sendo aplicável, nessa hipótese, a multa compensatória prevista em favor da parte inocente
, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SUSCITADA RESPONSABILIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ, NA CONDIÇÃO DE REVENDEDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ESTARIA REALIZANDO AQUISIÇÕES DE FORNECEDOR DIVERSO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ADEQUADO E CABAL NO SENTIDO DE QUE A PRÓPRIA AUTORA, ANTECIPADA E INJUSTIFICADAMENTE, ENCERROU A RELAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA À "PARTE INOCENTE". REPRIMENDA APLICÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302257-54.2018.8 .24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 05-11-2024
) .

(TJ-SC - Apelação: 03022575420188240064, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Assim, ausente prova idônea de que a apelada tenha dado causa, de forma antecedente e determinante, à interrupção da relação contratual e havendo, ao revés, elementos documentais, contratuais e orais a demonstrar o descumprimento, pelo apelante, da obrigação de aquisição contínua dos produtos, deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato por culpa do apelante.

2.2. Da pretensão de resilição unilateral/tácita e afastamento do art. 472 do Código Civil

O apelante sustenta que a hipótese não se
subsume
ao art. 472 do Código Civil, por não se tratar de distrato, mas de extinção motivada do vínculo contratual em razão de inadimplemento da distribuidora, com respaldo nas cláusulas pactuadas e nas notificações encaminhadas no curso da relação negocial.

A apelada, por sua vez, sustenta que não houve demonstração de falta contratual a ela imputável, insistindo que a ruptura do pacto decorreu do inadimplemento do revendedor, circunstância que legitima a rescisão contratual reconhecida na sentença.

Sem razão o apelante.

Como já visto, não houve comprovação de inadimplemento prévio da apelada apto a justificar a extinção motivada do contrato por iniciativa do revendedor. Ao contrário, os documentos juntados demonstram que o próprio apelante manifestou interesse na resilição unilateral em razão de sua situação econômico-financeira, além de ter colocado os vasilhames à disposição para retirada.

A sentença também registrou que a controvérsia demandava cognição exauriente e contraditório efetivo, tendo sido expressamente considerado, desde a apreciação da tutela de urgência, que o contrato celebrado não autorizava sua simples extinção unilateral nas circunstâncias então apresentadas.

Desse modo, não comprovado o fato gerador invocado pelo apelante para justificar a ruptura do vínculo por culpa da apelada, deve prevalecer a conclusão sentencial de que a rescisão decorreu do inadimplemento contratual do próprio recorrente.

2.3. Da multa contratual e alegação de excessividade

O apelante requer o afastamento da multa contratual ou, subsidiariamente, sua redução em patamar ainda inferior ao fixado na origem, ao argumento de que a penalidade seria excessiva e desproporcional.

A apelada defende a manutenção da condenação, sustentando que a cláusula penal decorre expressamente do contrato e que a sentença, inclusive, já promoveu redução favorável ao revendedor.

Sem razão o apelante.

A sentença reconheceu a exigibilidade da cláusula penal, porém promoveu sua redução equitativa, à luz do art. 413 do Código Civil, por entender abusivo o critério originariamente adotado para apuração do montante pretendido
(inicialmente calculad
o
no valor de R$ 944.539,20)
, fixando, ao final, a multa em R$ 88.142,40
, vejamos
:

“(...)

Quanto à multa contratual, a cláusula 23 do contrato prevê a aplicação de multa à parte que infringir qualquer cláusula, calculada com base na média das maiores vendas multiplicada pelo preço e pelos meses restantes do contrato. A Copagaz calculou essa multa em R$ 944.539,20, todavia, a progressão geométrica aplicada no cálculo da multa é totalmente sem fundamento, visto que o contrato é de adesão e a multa absurda e abusiva.

Assim, aplico como multa o montante atribuído as 3 (três) maiores vendas, conforme se comprova ao ID53744679, que perfaz o valor total de R$88.142,40 (oitenta e oito mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos)”.

Ou seja, o Juízo singular já exerceu o controle judicial de proporcionalidade da penalidade contratual, adequando-a ao caso concreto. Inclusive, analisando o critério de redução, o magistrado manteve percentual bastante inferior ao inicialmente postulado, com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade, demonstrando a adequação dos parâmetros utilizados, os quais devem ser preservados.

Aliás,
por outra ótica,
esse parâmetro revela-se razoável, uma vez que representa aproximadamente, o percentual de
10%
da multa contratualmente estabelecida, correspondente à
média das
três
maiores vendas, multiplica
da pelos meses restantes do contrato.

Sobre a redução da cláusula penal
e a razoabilidade da medida,
colhe-se o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). MULTA CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. [...] DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA REQUERENTE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PENALIDADE DESPROPORCIONAL. [...] TJ-PR, Apelação n. 0009341-85.2022.8.16.0025, Rel. Des.
Angela
Maria Machado Costa, 6ª Câmara Cível, j. 03/02/2025.

Não demonstrado, no apelo, elemento novo ou fundamento jurídico concreto que revele persistir excesso manifesto no valor arbitrado, descabe nova intervenção redutora por esta instância revisora.

Mantém-se, pois, a condenação ao pagamento da multa contratual, tal como fixada na sentença.

• DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001368-28.2020.8.11.0007

(AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARA O
LEVANTAMENTO DA HIPOTECA)

Em continuidade,
o recurso conexo trata de

Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer para levantamento de hipoteca, julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a hipoteca constituída não se destinava apenas à garantia de vasilhames ou de limite de crédito, mas de todas as obrigações decorrentes do contrato, inclusive penalidades, multas e demais encargos oriundos do seu descumprimento, razão pela qual, reconhecida a inadimplência da parte autora na demanda conexa, não haveria fundamento para determinar o levantamento do gravame.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

3. Do levantamento da hipoteca

O apelante sustenta que, uma vez reconhecido o alegado inadimplemento da apelada quanto ao fornecimento de GLP, deve ser determinado o levantamento da hipoteca constituída em garantia do contrato, por entender que a manutenção do gravame não mais se justificaria diante da suposta culpa exclusiva da fornecedora pela ruptura da relação contratual.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que, reconhecido o inadimplemento contratual do apelante, subsiste hígida a garantia real vinculada ao contrato, sobretudo porque permanece exigível a obrigação dele decorrente, inclusive quanto à multa contratual imposta
em razão da rescisão por sua culpa.

Sem razão o apelante.

Como já assentado no julgamento da Apelação Cível n. 1002456-67.2021.8.11.0007, não houve comprovação de inadimplemento prévio da apelada apto a justificar a rescisão do contrato por culpa da fornecedora. Ao revés, o conjunto probatório revela que a ruptura contratual decorreu do descumprimento, pelo próprio apelante, de obrigação essencial prevista no ajuste, consistente na aquisição contínua e assídua dos produtos, além de evidenciar sua manifesta intenção de extinguir a avença em razão de dificuldades financeiras.

Nesse contexto, mantida a sentença no ponto em que reconheceu a rescisão contratual por culpa do apelante, bem assim a condenação ao pagamento da multa contratual, não há amparo jurídico para o levantamento da hipoteca constituída em garantia das obrigações assumidas no contrato.

Por oportuno, destaco
o trecho da finalidade
constante na
Escritura Pública de Garantia Hipotecária de Fornecimento de GLP e outros bens objeto deste feito:

“(...)
2 – FINALIDADE: 2.1) A garantia objeto deste instrumento se reserva para a segurança do cumprimento integral das responsabilidades e obrigações assumidas pela OUTORGANTE para aquisição de produtos da OUTORGADA, como o GLP e botijões, que poderá ou não ser instrumentalizada, inclusive no tocante a pontualidade dos pagamentos, bem como garantirá eventuais transgressões de compromissos assumidos em instrumentos contratuais, tais como contrato(s) de Concessão de Revenda de GLP e Outras Avenças, já firmados ou a firmar, decorrentes da relação comercial havida entre as partes, abarcando inclusive a reparação de perdas e danos
conseqüentes
dessas transgressões; 2.2) Ainda, a presente garantia assegurará o limite de crédito rotativo concedido pela OUTORGADA que, por mera liberdade desta, hoje está limitado a R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), bem como garantirá eventuais débitos, presentes ou futuros, decorrentes da aquisição do GLP ou outros produtos oriundos de confissões de dívida já firmados ou a firmar e as penalidades decorrentes das
transgressõès
da falta de pagamento desses produtos; 2.2.1) O importe referente ao limite de crédito ora estabelecido poderá ser alterado por mera liberalidade da OUTORGADA, a qualquer tempo, sem prejuízo do ora previsto; 2.3) Por fim, esta garantia assegurará eventual cessão de botijões em comodato, na forma e prazo acordado a época, consoante notas fiscais, abrangendo, igualmente, as reparações de penalidades, perdas e danos
conseqüentes
das infrações dessas situações, inclusive por não devolução de vasilhames; 2.4) Esta hipoteca assegura todos os objetos supra, mesmo que, por qualquer motivo, a OUTORGANTE não tenha assinado títulos ou duplicatas para tanto, bem como abrangerá toda a relação comercial e eventuais respectivos instrumentos contratuais ocorridos entre quaisquer filiais da OUTORGANTE e da OUTORGADA, filiais estas existentes ou a existir nos respectivos atos societários;
(...)”

A garantia real, por sua natureza acessória, permanece vinculada à obrigação principal enquanto esta subsistir, de modo que somente se justifica seu cancelamento com a extinção da obrigação garantida, hipótese não verificada no caso concreto.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de levantamento da hipoteca, devendo ser preservado o gravame até a satisfação da obrigação garantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço dos recursos de Apelação Cível n. 1002456-67.2021.8.11.0007 e n. 1001368-28.2020.8.11.0007 e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
em ambos
os
processos,
pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 1
7
% (
d
ezessete
por cento),
conforme
o art. 85, § 11º, do CPC
,
mantendo os demais termos
constantes na sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026